Tribunal: STJ
Processo: 0304138-72.2016.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730433 - SC(2024/0320909-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: WERNER BACKES - SC001631
CLARISSA MEDEIROS CECHELLA BACKES - SC038404
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
QUALQUER
FUNDAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE MÉRITO. DIALETICIDADE
RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha mitigado a aplicação
da
ao agravo interno, diferenciando-o do agravo em recurso especial (
Súmula 182/STJ
Corte Especial), mantém o ônus da parte agravante de
EREsp n. 1.424.404/SP,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a agravante
art. 1.021,
não logrou êxito em refutar qualquer dos fundamentos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera reiteração dos argumentos de mérito do recurso especial, sem refutar,
sequer minimamente, a fundamentação que levou ao não conhecimento do agravo em
recurso especial na decisão singular, viola o princípio da dialeticidade e impede o
conhecimento do agravo interno, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Ainda que superado o óbice ao conhecimento do agravo, a análise do recurso
especial esbarraria em outros impedimentos, como a ausência de prequestionamento e
a necessidade de reexame fático-probatório (
, o que reforça a
Súmula 7/STJ)
manutenção da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55872058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a1edebd9-73fa-4d57-83b2-32992e378668

Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a1edebd9-73fa-4d57-83b2-32992e378668

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730433 - SC(2024/0320909-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: WERNER BACKES - SC001631
CLARISSA MEDEIROS CECHELLA BACKES - SC038404
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
QUALQUER
FUNDAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE MÉRITO. DIALETICIDADE
RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha mitigado a aplicação
da
ao agravo interno, diferenciando-o do agravo em recurso especial (
Súmula 182/STJ
Corte Especial), mantém o ônus da parte agravante de
EREsp n. 1.424.404/SP,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a agravante
art. 1.021,
não logrou êxito em refutar qualquer dos fundamentos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera reiteração dos argumentos de mérito do recurso especial, sem refutar,
sequer minimamente, a fundamentação que levou ao não conhecimento do agravo em
recurso especial na decisão singular, viola o princípio da dialeticidade e impede o
conhecimento do agravo interno, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Ainda que superado o óbice ao conhecimento do agravo, a análise do recurso
especial esbarraria em outros impedimentos, como a ausência de prequestionamento e
a necessidade de reexame fático-probatório (
, o que reforça a
Súmula 7/STJ)
manutenção da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DULAGO COMERCIAL DE
PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS LTDA. contra decisão singular da Presidência
desta Corte (fls. 2770-2771) que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por não
ter a parte impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls.
2523-2528).
Nas razões do agravo interno (fls. 2775-2851), a agravante sustenta, em
síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSC, que se
recusou a reconhecer "inexatidões materiais" no acórdão da Quinta Câmara de Direito
Público e a "coisa julgada material" oriunda de decisão da Justiça do Trabalho (AG
PET 00053.1994.003.12.00 do TRT12). Alega que a decisão agravada ignorou que a
questão se refere a "questão de ordem pública" e que a "carta de arrematação forjada"
e seu registro são nulos, causando enriquecimento sem causa de ALTHOFF
SUPERMERCADOS LTDA. Aduz que o agravo interno é o meio cabível para exaurir a
instância, afastando a multa imposta por decisões anteriores e citando a Súmula 281
do Supremo Tribunal Federal e o
desta Corte. Por fim, requer o
REsp n. 1.198.108/RJ
provimento do agravo interno para reformar a decisão singular agravada e determinar o
conhecimento e provimento do recurso especial.
Foram apresentadas impugnações (fls. 2855-2858 e 2861-2868).
O Estado de Santa Catarina pugna pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo interno, argumentando a incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça por ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada. O Estado aponta, ainda, que a agravante não demonstrou a
repercussão geral da matéria, invoca o Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, a ausência de prequestionamento, a necessidade de reexame de
fatos e provas, a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, a ausência
de impugnação de todos os fundamentos suficientes, deficiência na fundamentação e
violação à legalidade.
ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA. também requer o não conhecimento
do agravo interno e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil. A recorrida assevera que a agravante limita-se a reiterar
teses infundadas e desconexas, sem atacar especificamente os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Destaca que a agravante
não logrou êxito em comprovar o prequestionamento nem em impugnar os óbices
aplicados, apenas replicando argumentos genéricos e o mérito da controvérsia.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que confirmou a sentença de primeira instância. No juízo de
primeira instância (1a Vara da Fazenda da Comarca de Criciúma), foi julgada extinta
sem resolução de mérito a Ação Declaratória de Nulidade de Registros Públicos
cumulada com Reivindicatória, ajuizada por DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS
QUIMICOS E TINTAS LTDA. contra o Estado de Santa Catarina e ALTHOFF
SUPERMERCADOS LTDA. A sentença (fls. 357-363) reconheceu a litispendência com
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

ações previamente ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, e condenou a então
autora ao pagamento de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à
dignidade da justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls. 513-519),
em sede de apelação, manteve a extinção do processo por litispendência e a
condenação por litigância de má-fé, mas afastou a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, por ausência de prévia advertência. A ementa do acórdão
recorrido pelo TJSC está assim redigida (fl. 513):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO
PÚBLICO
E
REIVINDICATÓRIA.
EXTINÇÃO
DECLARADA
FACE
À
LITISPENDÊNCIA COM PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA DO
TRABALHO. DISCUSSÃO VINCULADA À ARREMATAÇÃO LEVADA A EFEITO
NAQUELE JUÍZO. PEDIDO, ADEMAIS, DEPENDENTE DO RECONHECIMENTO
DE FALSIDADE DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRETENSÃO OBJETO DE
AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA.
VINCULAÇÃO
CONFIGURADA.
SENTENÇA
MANTIDA
NO
PONTO.
CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. OFENSA AO
DO CPC. MULTA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE
ART. 10
MÁ FÉ. PEDIDO EXPRESSO EM CONTESTAÇÃO. MULTIPLICAÇÃO DE AÇÕES
COM O MESMO OBJETO SOB ALEGAÇÕES MINIMAMENTE DIFERENTES.
LIDE TEMERÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram providos em parte, apenas para
reconhecer que a litispendência declarada na sentença se tornou coisa julgada,
mantido o desfecho do acórdão (fl. 650).
A presente controvérsia cinge-se a definir se o agravo em recurso especial
interposto pela agravante (fls. 2539-2604) contra a decisão que não admitiu o recurso
especial na origem (fls. 2523-2528). cumpriu o ônus da impugnação específica, nos
termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Assim posta a questão, passo ao exame do agravo interno.
De partida, impende destacar a distinção entre o agravo em recurso especial
(AREsp, artigo 1.042 do Código de Processo Civil) e o agravo interno (AgInt, artigo
1.021 do Código de Processo Civil), notadamente no que concerne ao dever de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial desta Casa, ao julgar os
com
EREsp n. 1.424.404/SP,
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afastou a aplicação irrestrita da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça aos agravos internos interpostos contra decisões
singulares de relator que apreciam recurso especial ou agravo em recurso especial,
distinguindo-os do agravo em recurso especial (AREsp) interposto contra a decisão de
inadmissibilidade proferida na origem. A ementa do referido julgado esclarece a
questão:

Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de
sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da
necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como
a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem
fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo
defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação
específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2.Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional
constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na
exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse
recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da
insurgência, nos termos do artigo 1.002 do Código de Processo Civil de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da
decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso
que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do
conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro
eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como
ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único,
inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do Código de
Processo Civil de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do Código de
Processo Civil de 2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser
inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em
Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo
prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o
Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em
tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer
unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento
jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter
"capítulos independentes" e "capítulos dependentes".
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o
teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do relator - proferida
e/ou
ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do
STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto
do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro
AREsp 895.746/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta
colenda Corte.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe de
)
20/10/2021,
17/11/2021.
O precedente da Corte Especial, de fato, mitigou a aplicação da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça para o agravo interno (AgInt), permitindo a impugnação
parcial de decisões singulares do relator, quando seus capítulos decisórios são
autônomos e independentes. Entretanto, mesmo sob essa compreensão mais elástica,
a parte agravante tem o ônus de, ao menos, refutar algum fundamento específico da
decisão agravada, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos já
apresentados ou uma abordagem genérica do mérito da causa.
Neste caso concreto, a decisão singular da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp) por variados e
múltiplos fundamentos, a saber: ausência de prequestionamento, incidência das
Súmulas 284 e 7 do Supremo Tribunal Federal, Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, razões recursais dissociadas do acórdão recorrido e Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça. A decisão expressamente consignou que "a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos".
Ao analisar as razões do presente agravo interno, observa-se que a
agravante insiste em argumentos que se voltam a questões de fundo do recurso
especial, como a "inexatidão material" no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, a suposta "coisa julgada material" do Tribunal Regional do Trabalho da
12a Região, e a alegada nulidade da "carta de arrematação forjada". Tais ponderações,
por mais relevantes que fossem para o mérito do recurso especial, não atacam a base
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

da decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial: a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A agravante não
demonstrou, por exemplo, por que a Presidência teria se equivocado ao afirmar que o
recurso não superou o prequestionamento ou que a análise demandaria reexame de
provas.
A jurisprudência desta Corte é uníssona em exigir que a impugnação seja
específica, concreta e pormenorizada, não bastando alegações genéricas ou repetição
do teor do apelo nobre. O agravo interno deve, sob pena de não conhecimento,
demonstrar o desacerto da decisão singular do relator, infirmando seus fundamentos, o
que não ocorreu na espécie.
Neste sentido, consolidou-se o entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. OMISSÃO VERIFICADA.
DISTINÇÃO ENTRE INSTITUTOS DO CHAMAMENTO AO PROCESSO E DO
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARGUMENTO NÃO ANALISADO
NA
ORIGEM.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTOS ESSENCIAIS. INCIDÊNCIA.
1. A decisão agravada reconheceu a omissão por não ter a Corte de origem se
manifestado acerca do instituto do litisconsórcio passivo necessário, limitando-se a
afirmar descabido o chamamento ao processo.
2. Não incide a
(É inviável o agravo do
do Código de
Súmula 182/STJ
art. 545
Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada) ao agravo interno se a decisão combatida possui capítulos autônomos e
algum deles deixa de ser impugnado, sendo viável a apreciação dos demais.
3. A hipótese do agravo interno é diversa daquela do agravo contra decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem, porquanto esta, na linha da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui capítulo único, qual seja, o
descabimento do especial.
4. Por outro lado, aplica-se a
ao agravo interno que deixa de
Súmula 182/STJ
contestar especificamente os fundamentos essenciais da decisão agravada.
Hipótese em que a agravante não infirmou a existência da distinção apontada
entre os institutos.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.470.616/PR,
Turma, julgado em 3.10.2019, DJe 5.10.2021)
E ainda, conforme entendimento desta Quarta Turma:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS DO
o, § 2o,
ART. 4
DA
ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA PELAS INSTÂNCIAS DE
LEI 9.307/96.
ORIGEM. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. SÚMULAS 5 E
7, DO STJ. RETORNO DOS AUTOS.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de refutar
"em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 895.746/SP,
julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)" (
Rel. Ministro LUIS
EREsp 1424404/SP,
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.672.575/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
30/6/2022.
A agravante, embora tenha reiterado as teses de mérito do recurso especial,
não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão singular da Presidência que
concluiu pela ausência de impugnação específica aos múltiplos óbices aplicados na
origem à admissibilidade do recurso especial. A insistência na discussão de questões
de fundo, sem atacar os fundamentos processuais que impediram a subida do recurso
especial, caracteriza a manifesta deficiência da presente impugnação.
Ademais, ainda que o agravo interno fosse provido e, consequentemente, o
agravo em recurso especial viesse a ser conhecido por esta Corte, o recurso especial
interposto pela agravante não teria condições de prosperar. Os múltiplos óbices
processuais identificados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e
ratificados pela Presidência desta Corte seriam intransponíveis para o conhecimento
do apelo nobre.
Especificamente, a alegação de violação a diversos dispositivos de lei
federal (Código de Processo Civil, Lei de Registros Públicos e Código Civil) não foi
acompanhada da comprovação de seu devido prequestionamento nas instâncias
ordinárias, conforme exigem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia. A ausência de oposição de embargos de declaração visando a
manifestação expressa sobre as teses invocadas no recurso especial é falha que
impede o exame da matéria.
Outrossim, a pretensão da agravante de revisar a conclusão do Tribunal de
origem sobre a inexistência de "inexatidão material" ou "carta de arrematação forjada",
bem como a extensão da arrematação e a titularidade das benfeitorias, demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Este procedimento
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação é
categórica para a via estreita do recurso especial.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já havia
ressaltado que a tese relacionada à multa do artigo 1.021, parágrafos 4o e 5o, do
Código de Processo Civil, estava em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça), e as alegações de
violação a dispositivos constitucionais (artigos 5o e 93, IX, da Constituição Federal)
seriam de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando o exame
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:09
Código de Controle do Documento: 349e5967-5e44-4a70-ad46-497c964f885b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.730.433 / SC
Número Registro: 2024/0320909-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03041387220168240020 3041387220168240020
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS : WERNER BACKES - SC001631
CLARISSA MEDEIROS CECHELLA BACKES - SC038404
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS : WERNER BACKES - SC001631
CLARISSA MEDEIROS CECHELLA BACKES - SC038404
Documento eletrônico VDA55855474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: f7b4f3cd-e296-4de2-976f-c49b90613d1f

AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:20
Código de Controle do Documento: f7b4f3cd-e296-4de2-976f-c49b90613d1f